Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0718516-60.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES PACIENTE: JOAO GUILHERME DE SOUZA FARIA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOAO GUILHERME DE SOUZA FARIA, no qual se alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Alega, entre outros argumentos, que a prisão decretada pelo d. Juízo do NAC seria revisão do pedido de prisão temporária indeferido pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal e que a prisão do paciente decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por esse mesmo juízo que indeferiu o pedido de segregação temporária. Desse modo, a fim de possibilitar o exame das alegações do impetrante, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 3 (três) dias para que a Defesa providencie a necessária instrução do writ, viabilizando a análise dos pedidos por meio da juntada das decisões mencionadas, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR